Tribunal: TJDFT
Processo: 0721196-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721196-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VANDERLEIA MOREIRA AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por VANDERLEIA MOREIRA contra a decisão que não conheceu da reclamação. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para responder o recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, considerando o prazo em dobro que goza o agravado. Brasília, 23 de setembro de 2020 14:35:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator